Tribunal: TJES
Processo: 5007882-61.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007882-61.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AILTON MACHADO

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. IRREGULARIDADE DE CONSUMO DE ENERGIA. PROVA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJES. DANO MORAL NÃO IDENTIFICADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE

1. A fornecedora do serviço de energia elétrica possui o direito de realizar inspeção na unidade consumidora e, uma vez constatada a irregularidade do medidor, deve lavrar o respectivo Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI e cobrar as diferenças de valores relativos ao efetivo consumo, desde que obedecidas as regras impostas pela norma legal quanto à ampla defesa e ao contraditório.

2. É assente na jurisprudência deste Tribunal a imprestabilidade da prova de comprometimento do medidor de energia elétrica se produzida unilateralmente pela prestadora.

3. Ante a imprestabilidade da apuração realizada unilateralmente para caracterizar a irregularidade do aparelho do medidor de energia elétrica do consumidor, resta esvaziada a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado.

4. Como não houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica, não há que se falar em ocorrência de prática de ato passível de indenização por danos morais.

5. Apelação parcialmente provida.

Vitória, 12 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n° 5007882-61.2021.8.08.0011

Apelante:

Ailton Machado

Apelada:

EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que julgou improcedente a pretensão autoral nos autos da ação declaratória de nulidade de débito c/c pedido de danos morais ajuizada por Ailton Machado em face de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
.
(ID. 13498230)

Em suas razões recursais, o apelante alega basicamente a nulidade do procedimento administrativo que deu origem à cobrança impugnada, em virtude da ausência de acompanhamento da inspeção e da perícia no medidor de energia; a imprestabilidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) como meio de prova, por se tratar de documento unilateral elaborado sem contraditório pela concessionária; que com a inversão do ônus da prova era responsabilidade da concessionária comprovar a efetiva irregularidade e a autoria do suposto ilícito, o que não ocorreu; a ocorrência de danos morais. (
ID.
13498231
)

Sem contrarrazões.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 16 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Eminentes pares. Como se sabe,
a concessionária de energia elétrica é autorizada pela Resolução n. 414/2010 da ANEEL a proceder à verificação periódica dos equipamentos de medição instalados na unidade consumidora, oportunidade em que apurará as diferenças entre os valores faturados e os apurados.

Contudo, é assente na jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a orientação sobre “
a insuficiência do TOI, se produzido unilateralmente pela prestadora, pois o procedimento de retirada do equipamento deve ser realizado na presença do proprietário ou da pessoa responsável pela unidade consumidora, devendo ser feita a análise de tal irregularidade por perito oficial ou acreditado perante o órgão publico competente,
proporcionando ao consumidor a mais ampla defesa, sob pena de violação ao princípio do contraditório
.” (TJES, Apelação Cível, 011160074347, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, DJ: 11/02/2020). (destacamos)

Além disso, a teor da tese firmada pelo c. STJ, “
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor,

desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.[...]
(REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018).

No caso dos autos, a concessionária lavrou o Termo de Ocorrência de Inspeção nº 3500470 indicando que a parte recursou-se a assinar e com menção de
“[...]manipulação mecânica dos registradores de indicação de leitura (ponteiros), fazendo com que a energia nas fases (A), (B) e (C) não seja registrada na sua totalidade[...]”
, bem como a Comunicação de Substituição de Medidor nº 403855, indicando que o medidor substituído seria analisado no laboratório da EDP, no dia 28/10/2020, oportunizando ao titular da unidade consumidora comparecer ao local da aferição, estando esse documento assinado pelo responsável. (ID. 13498212)

Contudo, como se verifica do Relatório de Avaliação Técnica do Medidor (ID. 13498213), a análise fora realizada em 29/10/2020, não havendo comprovação de que o consumidor fora cientificado da alteração da data a ele originariamente indicada, o que, em última análise, evidencia que a apuração da irregularidade do medidor do consumidor se deu de forma unilateral pela requerida, em inobservância à liturgia estabelecida pela Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, não podendo acarretar a interrupção do fornecimento de energia.

Logo, manifesta a imprestabilidade da apuração realizada unilateralmente para caracterizar a irregularidade do aparelho do medidor de energia elétrica do consumidor, resta esvaziada a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado.

Todavia, como não houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica, não há que se falar em ocorrência de prática de ato passível de indenização por danos morais.

Nesse contexto, dou parcial provimento ao recurso para, reformando em parte a sentença impugnada, julgar procedente o pedido de nulidade do Termo de Ocorrência de Inspeção nº 3500470, bem como os débitos dele decorrentes.

Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento pro rata das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada, em relação ao autor, a condição suspensiva do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Presencial 12.08.2025

Acompanho respeitável voto de Relatoria.